Tribunal: CARF
Processo: 13502.000434/2005-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PIS/COFINS. SERVIC ̧OS PORTUA ́RIOS. VINCULADOS AOS INSUMOS IMPORTADOS. ALI ́QUOTA ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os servic ̧os portua ́rios vinculados diretamente aos insumos importados sa~o imprescindi ́veis para que estes cheguem ate ́ estabelecimento da recorrente, onde ocorrera ́ efetivamente o processo produtivo. A subtrac ̧a~o do servic ̧o portua ́rio privaria o processo produtivo da recorrente do pro ́prio insumo importado.
Sob essa o ́tica, se os servic ̧os portua ́rios aplicados diretamente aos insumos importados podem ser tambe ́m considerados servic ̧os essenciais ao processo produtivo da recorrente, e na~o sejam qualificados como despesas gerais da empresa, cabi ́vel e ́ o direito de creditamento das contribuic ̧o~es em face de tais servic ̧os, independentemente do direito de cre ́dito sobre os insumos importados.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000434/2005-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.783 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PIS/COF

importados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Gilson Macedo Rosenburg Filho, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa
Pôssas, que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas. Ausência momentânea do conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído pelo
conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000434/2005-13
Fl. 1608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.783 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000434/2005-13

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 1522 a 1548), interposto pelo Contribuinte, 8
de junho de 2020, em face do Acórdão no 3003-000.644 (e-fls. 1483 a 1501), de 17 de outubro de
2019, proferido pela 3a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento do CARF, que por
unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, revertendo-se as glosas
atinentes aos gastos com correias (para equipamentos da produção e transporte de produtos) e
hidróxido de sódio.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ASSU

SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

-CUMULATIVA. INSUMOS. CONCEITO.
-cumulativas, deve ser
inter

conceito de insumos pre
-
-

-

CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No caso de bem importado utilizado como insumo, o crédito se dá com base no
regime estabelecido pelo art. 15 da Lei no 10.865/2004, não sendo aplicável o
regime de creditamento previsto no art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002. Como consequência, também não se aplicam aos serviços
vinculados aos bens importados – como custo de aquisição daqueles bens – o
regime de crédito das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.

-

maneira que resta vedado seu creditamento.

Fl. 1609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.783 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000434/2005-13

-

ao conceito de insumos.

PROVA DA RECORRENTE.

minuciosa do
-
-

-

-fiscal.

COFINS. LEI No

tributa

de 3% (regime cumulativo) sobre

sucessivas.
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 1581
a 1586), em 7 de julho de 2020, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento
parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte -
- ”
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 1594 a 1605), em 1o de maio
de 2021. Requer o não conhecimento, caso assim não se entenda, o não provimento do recurso
interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo.
O Contribuinte indica como acórdão paradigma para demonstrar e comprovar a
divergência jurisprudencial, quanto a matéria admitida – -
Fl. 1610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.783 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000434/2005-13

cumulat –, o
Acórdão no 3402-007.189.
A Fazenda Nacional em Contrarrazões pede o não conhecimento do recurso de
as decisões

síntese, alegações de que o recurso não deve ser conhecido sem as devidas indicações das razões
de não admissibilidade.
Em análise do recurso, em específico às e-fls. 1523 a 1530, bem como do
Despacho de Admissibilidade, e-fls. 1582 a 1584, verifica-se que restou demonstrado de forma
analítica e comprovado o dissídio jurisprudencial. Desta forma, vota-se pelo conhecimento do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Quanto ao a questão cinge-se a matéria concernente ao crédito no regime não-
cumulativo de PIS e COFINS de serviços portuários na importação de insumos desonerados. No
acórdão recorrido entendeu-se que não há o direito de crédito das despesas de serviços referentes
aos bens importados diante de legislação específica, no caso, art. 15 da Lei no 10.865/2004, não
se aplicando o disposto no art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, bem como,
estes serviços ocorreram em etapa anterior ao processo produtivo, não compreendido assim, no
conceito de insumo.
O Contribuinte alega em seu recurso, em síntese:
–
-
-prima

-

-prima a ser utilizada

-
-

A Fazenda Nacional em Contrarrazões alega que não é possível alargar o conceito
de insumo previsto no art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, isso já
considerando a interpretação conferida pelo STJ no RE 1.221.170/PR e Parecer Normativo
COSIT/RFB no 5/2018.
Verifica-se, na análise dos Autos, com a devida vênia ao entendimento exposto na
decisão recorrida, que assiste razão ao Contribuinte.
Cita-se trechos do voto proferido no Acórdão no 3402-007.189, de relatoria da il.
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, indicado como paradigma, que por unanimidade
de votos, afastaram as glosas sobre os serviços portuários na importação de insumos, como
razões para decidir:
Fl. 1611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.783 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000434/2005-13

Como se sabe, este Colegiado tem adotado o conceito de insumo delimitado no
REsp no 1.221.170/PR (2010/02091150) cuja ementa consta abaixo:
(...)

delimitado no Voto da Ministra Regina Helena Costa no REsp no

procedimento.

anteriormente a sua entrada no processo produtivo, poderiam ser considerados
relevantes ou essenciais ao processo produtivo da recorrente.

s
importado.

produtiv

importados.

-

ideia contida no Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 de
possibilidade de creditamento do "insumo do insumo".
Fl. 1612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.783 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000434/2005-13

Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1613
DF CARF MF
Documento nato-digital